Tribunal: TJES
Processo: 5001443-96.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001443-96.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO: CONCEICAO APARECIDA ALVES
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. EXCLUSÃO DE ASTREINTES PARA EXIBIÇÃO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DO DOCUMENTO. MULTA AFASTADA. PROSSEGUIMENTO QUANTO AOS HONORÁRIOS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.
Quanto às astreintes outrora fixadas para exibição de contrato, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento em recurso especial julgado sob rito do repetitivos ser possível sua fixação desde que provável a existência tanto da relação jurídica quanto do próprio documento que se pretenda exibir, e contanto que tenha havido tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva.
2.
No caso, sequer há indícios de existência do aludido contrato firmado pela autora ao qual houve pedido de exibição, tampouco houve tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva antes da imposição das astreintes. Astreintes excluídas.
3.
No que diz respeito à natureza dos créditos havidos em face da agravante, dada a sua sujeição à recuperação judicial, vai depender da data em que ocorreu o fato gerador, sendo, quanto ao crédito principal a data em que realizada a negativação indevida, ao passo que, quanto à verba honorária sucumbencial da fase de conhecimento, considerar-se-á a data da prolação da sentença que o fixou.
4.
Na espécie, a inscrição indevida no cadastro negativo foi anterior ao pedido de recuperação judicial, ao passo que a sentença da fase de conhecimento que fixou a verba honorária foi proferida posteriormente ao pedido recuperacional, de modo que é extraconcursal.
5.
Decisão reformada em parte tão somente para excluir as astreintes do cumprimento de sentença. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001443-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogados do(a) AGRAVANTE: ADRIANO SEVERO DO VALLE - ES14982-A, DANIEL MOURA LIDOINO - ES17318-A
AGRAVADO: CONCEICAO APARECIDA ALVES

Advogados do(a) AGRAVADO: MARCIO GOBBETTE MARQUES - ES15816-A, NILSON BARRETO JUNIOR - ES15060

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra que, nos autos da ação de indenização em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, determinando o prosseguimento da execução quanto aos honorários sucumbenciais e as astreintes, por serem extraconcursais.

O agravante interpôs recurso alegando, em síntese, (i) inexistência de razão para manutenção das astreintes; (ii) da inequívoca natureza concursal dos honorários de sucumbência; (iii) que os valores a serem habilitados são aqueles constantes de seus cálculos atualizados até a data de 20/06/2016, quando deflagrada a recuperação; (iv) que deve ser acolhida a Impugnação, a fim de que futura certidão de crédito a ser habilitada pelo escritório exequente reflita as diretrizes do plano recuperatório da impugnante.

Sob ID 4708993, em análise perfunctória do caso, restou deferido o efeito suspensivo ao recurso para obstar o prosseguimento da demanda.

Neste momento, em análise definitiva do recurso, confirmo que os argumentos trazidos pelo recorrente trouxeram robustez apta a infirmar a decisão recorrida, notadamente quanto às astreintes fixadas. Explico.

Quanto às astreintes outrora fixadas para exibição de contrato, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento em recurso especial julgado sob rito do repetitivos com a seguinte tese:

[...]
Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido
, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz,
após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva
, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015. STJ. 2ª Seção. REsp 1.777.553-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 26/05/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 1000) (Info 703).

Ou seja, entendeu o Tribunal da Cidadania pela possibilidade de fixação de astreintes para exibição de contrato, desde que provável a existência tanto da relação jurídica quanto do próprio documento que se pretenda exibir, e contanto que tenha havido tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva.

No caso, a demanda indenizatória se escora na inexistência de relação jurídica entre as partes, que levou a uma negativação indevida do nome da consumidora. Ao que se extrai dos autos sequer havia indícios de existência do aludido contrato firmado pela autora ao qual houve pedido de exibição, tampouco houve tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva antes da imposição das astreintes.

Além disso, a ausência de exibição do contrato já ensejou a produção dos efeitos pretendidos pela parte autora, qual seja, a presunção de veracidade dos fatos por ela narrados na inicial de que inexistia relação contratual entre as parte,
atraindo o reconhecimento de que indevida a restrição de seu nome nos cadastros de consulta
.

Desta feita, merece acolhida a irresignação neste particular, eis que inapropriada a astreintes fixadas à espécie da obrigação processual que visava compelir o ora agravante a cumprir.

No que diz respeito à natureza dos créditos havidos em face da agravante, dada a sua sujeição à recuperação judicial, reputo oportuno citar os seguintes precedentes:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. [...] 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese:
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
7. Recurso especial provido. (REsp n. 1.843.332/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020.)

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. 1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial. 4. Na hipótese,
a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal.
5. Recurso especial provido.(REsp n. 1.841.960/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/2/2020, DJe de 13/4/2020.)

Feitas essas considerações, conclui-se que a natureza do crédito vai depender da data em que ocorreu o fato gerador, sendo, quanto ao crédito principal a data em que realizada a negativação indevida, ao passo que, quanto à verba honorária sucumbencial da fase de conhecimento, considerar-se-á a data da prolação da sentença que o fixou.

No caso, verifico, tal como concluído pelo magistrado “a quo”, que o fato gerador do direito à indenização foi a data da inscrição indevida no cadastro negativo (14/11/2014), anterior ao pedido de recuperação judicial ocorrido em 20/06/2016. E a sentença da fase de conhecimento que fixou a verba foi proferida posteriormente ao pedido recuperacional de modo que é extraconcursal.

Por essa razão, escorreita a decisão recorrida ao determinar o prosseguimento da execução quanto aos honorários sucumbenciais.

Desta feita,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão de modo acolher em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, excluindo as astreintes e determinando o prosseguimento da

fase executiva tão somente quanto à verba honorária.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)